Tribunal: TJBA
Processo: 8028730-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028730-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO BARBOSA ROCHA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS - PERCENTUAL ACORDADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DETERMINADA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PERÍODO DE DESEMPREGO E POSTERIOR APOSENTADORIA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA SUPERVENIENTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISIONAL NÃO INTERPOSTA NA OPORTUNIDADE. NECESSIDADE DE CÁLCULO BIFÁSICO. DURANTE O ALEGADO DESEMPREGO – MANUTENÇÃO DA VERBA ANTERIOR. APÓS APOSENTADORIA, ALTERAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA PARA OS PROVENTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO OBJETIVA E FÁTICA QUE AUTORIZAM REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR NOVA LIQUIDAÇÃO DA EXECUÇÃO, OBSERVANDO A ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (REMUNERAÇÃO) APENAS A PARTIR DA APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Controvérsia sobre a adequação da base de cálculo para execução de alimentos, especificamente se o percentual de 27% estabelecido em acordo deve incidir sobre a remuneração que o executado percebia em 2014 ou sobre seus atuais proventos de aposentadoria.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:

Definição da base de cálculo para cumprimento de obrigação alimentar fixada em percentual
, considerando mudança superveniente na situação econômica do devedor (rescisão do contrato de trabalho e posterior aposentadoria).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inadimplemento prolongado: O executado permaneceu
inadimplente por mais de uma década (desde dezembro de 2013),
sem buscar a via revisional adequada, conduta censurável que não merece proteção jurisdicional. Entretanto a situação fática está delineada e há necessidade de adequação do valor executado, observando-se a remuneração efetivamente recebida pelo agravante nos períodos levantados.

1.

Análise bifásica da capacidade econômica:

Período 2014-2019
: Executado possuía condições financeiras (rescisão vultuosa, reemprego com salário de R$ 8.146,55 - oito mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos - atividade empresarial posterior)

Período 2020-presente
: Mudança objetiva com aposentadoria, idade avançada (62 anos) e problemas de saúde incontroversos.

2.

Princípios aplicados: Proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana que devem nortear a execução alimentar, evitando caráter confiscatório.

3.

Jurisprudência consolidada: A rescisão do contrato de trabalho não retira a liquidez do título executivo que fixa pensão em percentual, mas deve considerar valore de remuneração efetivamente recebida.

IV. DISPOSITIVO:

PROVIMENTO PARCIAL ao agravo
de instrumento para
determinar nova liquidação, observando-se cálculo bifásico
: 1.
Maio/2014 a dezembro/2019
: 27% sobre último salário de R$ 8.146,55 – (oito mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 2.
Janeiro/2020 até presente
: 27% sobre aposentadoria do agravante. 3. Aplicação de correção monetária e juros moratórios legais. 4. Dedução dos pagamentos comprovados nos autos. 5. Manutenção das consultas via SISBAJUD, RENAJUD e PREVJUD.

TESE de julgamento:
A execução de alimentos fixada em percentual que deve observar a realidade econômica específica de cada período, permitindo cálculo bifásico quando comprovada mudança objetiva superveniente na situação financeira do devedor, equilibrando a proteção do credor com os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.699 do Código Civil; Art. 733 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 330.011/DF, STJ; Agravo de Instrumento nº 52108812520218217000, 8ª Câmara Cível, TJRS. TJ-DF 07037774820218070000 - Segredo de Justiça 0703777-48 .2021.8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8028730-64.2023.8.05.0000,
onde figura como Agravante
, Carlos Antônio Rocha da Silva
, e, como Agravados,
Danilo Oliveira da Silva, Larissa Oliveira da Silva e Sandra Maria de Oliveira.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando o
decisum
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04